Tribunal: TJPA
Processo: 0830981-16.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830981-16.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALBA COMERCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL APÓS A EDIÇÃO DA LC Nº 190/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Alba Comércio Ltda contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença concessiva de segurança para limitar a ordem apenas ao período correspondente à anterioridade nonagesimal (90 dias) prevista no art. 3º da LC nº 190/2022. A agravante sustenta (i) necessidade de lei complementar para validação da cobrança do DIFAL, sob pena de inconstitucionalidade, (
ii
) indevida majoração da base de cálculo pelo método de “base dupla” previsto na LC nº 190/2022, e (
iii
) ilegalidade do Convênio ICMS 236/2021, requerendo a concessão integral da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL após a LC nº 190/2022 está sujeita à anterioridade anual ou apenas à anterioridade nonagesimal; (
ii
) estabelecer se é necessária a edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022 para validação da cobrança do diferencial de alíquota.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar as
ADIs

nºs
7066, 7070 e 7078, afirma que a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas estabelece normas gerais, sendo aplicável apenas a anterioridade nonagesimal (90 dias) prevista no seu art. 3º.

O Tema 1093 do STF consolida que a LC nº 190/2022 regulamenta normas gerais para efetivar a partilha do ICMS-DIFAL entre estados, não
criando novo
tributo e, portanto, não exigindo anterioridade anual.

As leis estaduais editadas antes da LC nº 190/2022 tiveram eficácia suspensa até a entrada em vigor da lei complementar federal, voltando a produzir efeitos após sua vigência, sem necessidade de nova edição normativa estadual.

A aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 1.021, §4º do CPC é afastada quando não configurado caráter protelatório no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC nº 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, não sendo exigida anterioridade anual.

A LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais tributárias, não sendo necessária a edição de nova lei estadual para a cobrança do DIFAL.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 146, III; 150, III, b e c; 155, §2º, XII. LC nº 190/2022, art. 3º. CPC,
arts
. 80 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, Tema 1093, RE-RG 1.287.019/DF; STF, Tema 1094.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/07/2025 a 28/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
ALBA COMERCIO LTDA
contra decisão monocrática

(Id. 2272
8016
) que deu parcial provimento à apelação do ESTADO DO PARÁ para reformar sentença concessiva de segurança, limitando a ordem apenas ao período correspondente à anterioridade nonagesimal (90 dias) prevista no art. 3º da LC 190/2022.

Em suas razões
recursais
(
I
d 26013537), a agravante sustenta, em síntese: (i) necessidade de lei complementar para validação da cobrança do DIFAL, sob pena de afronta ao art. 146, I e III e art. 155, §2º, XII, da CF, reiterando que normas estaduais anteriores à LC 190/22 são inconstitucionais (Tema 1093 do STF); (
ii
) indevida majoração da base de cálculo pelo método de “base dupla” previsto na LC 190/22, violando a capacidade contributiva (art. 145, §1º, CF) e isonomia tributária (art. 152, CF); (
iii
) ilegalidade do Convênio ICMS 236/2021, anterior à LC 190/22 e em desacordo com o princípio da anterioridade; requerendo, ao final, o provimento do agravo interno para concessão integral da segurança pleiteada.

Em contrarrazões (
I
d
.
27553977), o
Estado do Pará
pugna pela manutenção da decisão agravada, destacando: (i) o STF, ao julgar as
ADIs
7066, 7070 e 7078, assentou a constitucionalidade da LC 190/2022, fixando que a anterioridade nonagesimal se aplica, mas não a anualidade, pois não há criação ou majoração de tributo; (
ii
) aplicação do Tema 1093; (
iii
) requer ainda a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância manifestamente inadmissível ou improcedente, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita: à aplicação da anterioridade anual ao DIFAL/ICMS no ano de 2022 e à alegada necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

No que concerne ao mérito do presente agravo, observa-se que o
art. 150, III, CF/88 dispõe:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, Estados, DF e Municípios:

(...)

III – cobrar tributos:

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b.”

No julgamento das
ADIs
7066, 7070 e 7078, o STF fixou:

“A LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais. O art. 3º, ao condicionar sua produção de efeitos à anterioridade nonagesimal, não infringe a Constituição.”

(ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023)

Conforme consolidado pelo STF no Tema 1.093 (RE-RG 1.287.019/DF)
,
a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, apenas regulamentou normas gerais exigidas pela EC nº 87/2015 para efetivar a partilha do ICMS-DIFAL entre estados de origem e destino, aplicando-se tão somente a anterioridade nonagesimal (
vacatio
legis de 90 dias).

A doutrina tributária (TORRES, Heleno Taveira.
Direito Tributário
. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2021) leciona que:

“A exigência de lei complementar para normas gerais tributárias decorre do art. 146, III, CF, não sendo esta responsável pela instituição do tributo, mas tão somente pela fixação de parâmetros gerais aos entes
federados
.”
Igualmente
, a jurisprudência recente do TJDFT confirma:

Ressalta-se que o
Tema 1094/STF consolidou que as leis estaduais editadas antes da LC nº 190/2022 tiveram sua eficácia suspensa até a entrada em vigor da lei complementar federal, voltando a produzir efeitos posteriormente.

“As leis estaduais
voltam
a produzir seus efeitos após o advento da LC nº 190/2022, não sendo necessária nova edição normativa.”

Segundo Hugo de Brito Machado:

“A anterioridade anual tem como fundamento a previsibilidade orçamentária do contribuinte. Já a anterioridade nonagesimal, a inibição de surpresas tributárias abruptas. Ambas se aplicam apenas quando há instituição ou majoração de tributo.”
(Curso de Direito Tributário, 38ª ed., p. 238)

Desta feita, n
o caso do DIFAL/ICMS, não houve criação de novo tributo, mas apenas repartição da arrecadação entre Estados de origem e destino, não atraindo a anterioridade anual, mas tão somente a nonagesimal, como reconhecido pelo STF nas
ADIs
citadas.

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa
prevista no art. 1.021, §4º do CPC,
em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
2
1
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Belém, 29/07/2025